Tribunal: TJES
Processo: 0003170-36.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003170-36.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROQUE BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003170-36.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LUCAS ROQUE BARBOSA
irresi
g
nad
o
com a r. sentença prolatad
a pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal
d
a
Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o réu
na
s
sançõe
s
do art. 33
, “caput”,
da Lei nº 11.343/06
e 329, do Código Penal,
a uma pena
de 06 (
s
eis
)
anos
de reclusão e ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
s
emiaberto
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
pleiteia
a sua absolvição, por ausência de provas.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador
F
ábio Vello Corrêa
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra
em síntese
a denúncia que
no dia 11 de fevereiro de 2020, o denunciado trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, três pinos
d
e
cocaína, uma bucha de maconha,
bem como tinha em depósito, dez pinos de cocaína
.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Auto de Apreensão de fls. 17; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, às fls. 18; e, Laudo Toxicológico de fl. 14, todos dos autos originários.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelo
Policial Militar,
Deivid Cavalcante Amorim
, ouvido e
m
juízo, t
endo consignado
que:

“
(...
)
se recorda do réu colocando os pés e impedindo que fechasse a viatura e pedindo a população para intervir; que o local é conhecido pelo intenso tráfico; que os indivíduos estavam juntos e foi feita busca pessoal foi encontrado umas drogas com eles e em busca no entorno, onde tem uns matos no canto da calçada foi encontrado as demais drogas e o acusado assumiu ser dele; que o réu estava próximo a droga encontrada no mato, mas pelo que se lembra não visualizou o réu mexendo na droga; que tinha tempo que fazia patrulhamento na região; que tinha abordado o réu em outra ocasião e o que levou a abordagem foi ele está em local de tráfico de drogas; que o réu teve que forçar o compartimento da viatura para fechar pois o réu colocava o pé para impedir o fechamento e dizia que não cabia
lá
dentro e incitava a população; que a parte que lembra de fato da abordagem foi a parte da viatura; que na ocorrência narra o ocorrido; que lido a ocorrência de fls.38 do IP, nada mais se recordou; que o réu impedia que fosse fechado o compartimento para que as pessoas tentassem impedir a prisão e é o que sempre ocorre naquela região;
(...).
”
(Sic)

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)
, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” e “guardar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado ao processado não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no
s
crime
s
previsto
s
no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
e art. 3
29
do Código Peal,
não há que se falar
na pretendida
absolvição
.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para
manter a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003170-36.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E
R
ESISTÊNCIA

– ART. 33, “
CAPUT”
,

DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 3
29
DO CÓDIGO PENAL
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
En
contrando
-se devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do
s
delito
s
, não há que se falar em
absolvição.
2

-
Recurso conhecido e
im
provido
.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.